Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-71.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0014454-71.2015.8.11.0003)
Vistos etc.
Considerando que a Redatora Designada do Acórdão juntado no ID 120220451 foi a Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, os Embargos de Declaração opostos no ID 12174480 devem ser apreciados pela nobre colega.
Dito isso, remetam os autos com as anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora